Tribunal: TJES
Processo: 5012707-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012707-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS FELIPE FONTES DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL E PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. ANÁLISE DA

LEI PENAL NO TEMPO.
IRRETROATIVIDADE
D
A LEI MAIS GRAVOSA
.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do Exame Criminológico.

2.
A nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, exceto quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal). Precedentes do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012707-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS FELIPE FONTES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
A
GRAVO EM
E
XECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 9618072 - mov. 80.1), que, nos autos da
Execução Penal
, concedeu a progressão para o regime aberto ao apenado
MARCOS FELIPE FONTES DA SILVA
, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

Em suas razões, ao mov. 100.2 da Execução Penal (ID 9618072), o
parquet
sustenta, em síntese, que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que o Agravado não foi submetido ao Exame Criminológico, não observando, por isso, a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões apresentadas no mov. 105.1 da Execução Penal (ID 9618072), pelo
des
provimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 108.1 da Execução Penal (ID 9618072).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9673786, em que opina pelo provimento do recurso.

Na origem, a MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, ao conceder ao apenado a progressão prisional para o regime aberto, declarou ser impraticável a aplicabilidade da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 nos exatos termos exigidos pela legislação.

Pois bem.

Cinge-se controvérsia à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11/04/2024, determinando a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime.

Rememoro, inicialmente, que a redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, a caráter de requisito subjetivo, a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, prévio Exame Criminológico do apenado.

Na hipótese vertente, conforme se depreende da leitura da decisão agravada, se observados os critérios estabelecidos pela redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, o Agravado já teria satisfeito os requisitos objetivo e subjetivo para obtenção da progressão ao regime semiaberto, eis que o atestado de conduta carcerária certificou a boa conduta do reeducando (mov. 73.1 da Execução Penal).

Nessa vertente, caso provido o presente recurso, que imponha o Agravado a se submeter ao Exame Criminológico para análise do pedido de progressão de regime, certo é que ele permaneceria mais tempo cumprindo pena no regime atual, situação esta que, sem dúvidas, lhe é mais gravosa.

Neste ensejo, a nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, exceto quando mais benéfica ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(HC n. 914.927, Min. Daniela Teixeira, j.e. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Colendo Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...)
a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
(...)
No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(HC n. 938.042, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/08/2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu:
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(HC n. 932.262, DJe de 16/08/2024)

Destarte, compulsando detidamente os autos, verifico que a condenação do Agravado diz respeito a crimes cometidos antes da vigência da nova Lei, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela que vigia da data dos fatos, não sendo possível a retroatividade da lei de natureza penal prejudicial ao Agravado.

Inobstante relativamente novo o debate, a jurisprudência pátria já se manifesta no sentido aqui exposto. A propósito, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Insurgência do Parquet. Pedido de reconhecimento da constitucionalidade da nova redação do artigo 112, § 1º dada pela Lei nº 14.843/2024. Alegação de conformidade com o princípio da individualização da pena -Desnecessidade. Alteração legislativa que não se aplica à presente hipótese. Exigência, ademais, que atende a uma das orientações do Princípio da Individualização da Pena, permitindo que o magistrado, com base em elementos auferidos através do exame criminológico, direcione a execução da pena conforme o perfil psicossocial do apenado. Inovação legislativa que não contem qualquer vicio de inconstitucionalidade. Discricionariedade do juiz e dever de fundamentação das decisões judiciais preservados. Pedido de revogação da progressão e posterior submissão a exame criminológico.
Alegação de obrigatoriedade do exame para fins de progressão de regime após o advento da Lei nº 14.843/2024. Afirmação de que a novatio legis tem cunho processual com aplicação imediata. Decisão prolatada após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Descabimento. Alteração legislativa que é prejudicial ao sentenciado. Pronta aplicação da previsão legal que implicará na permanência do condenado por mais tempo no regime mais gravoso. Situação apta a violar o princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa.
Decisão mantida, pois proferida conforme critérios estabelecidos pela redação anterior do § 1º do artigo 112 da LEP. Agravo em execução não provido.

(TJSP; AG-ExPen 0007036-78.2024.8.26.0996; Presidente Prudente; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 14/08/2024)

______________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DO REGIME. FECHADO PARA O SEMIABERTO. SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO E, EM COMPLEMENTO, DEFERIU O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA AO APENADO (ARTS. 122 E SS. DA LEI Nº 7.210/84, SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI NACIONAL Nº 14.843/2024. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO APENADO. NORMA DE NATUREZA PENAL. IRRETROATIVIDADE.
A Lei Nacional nº 14.843/2024 constitui norma de natureza penal, cujos preceitos não alcançam os fatos criminosos anteriores ao início da sua vigência, em estrita obediência ao princípio da irretroatividade da Lei Penal. Em consequência, as alterações normativas relacionadas à progressão de regime e à saída temporária, por exemplo, incidem apenas sobre fatos criminosos praticados após o início da sua vigência.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC; AG-ExPen 8000376-40.2024.8.24.0008; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva; Julg. 06/08/2024)

Assim, considerando que os delitos foram cometidos sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, conforme bem pontuado pela Magistrada primevo, entendo que a obrigatoriedade indistinta do exame criminológico não é aplicável.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.